Tribunal: TJDFT
Processo: 0708392-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708392-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIZABETH KUNZ NADLER REPRESENTANTE LEGAL: MARIA SORAYA KUNZ DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O i. Juízo a quo proferiu r. sentença no processo originário em 29.04.21, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora